Tribunal: TJSP
Processo: 1002002-62.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ENVOLVENDO LUCROS CESSANTES, E MORAIS. Demandante entregador da plataforma digital de intermediação de serviço de entrega "Rappi". Furto da bicicleta em área de estacionamento pertencente ao Supermercado demandado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova, envolvendo

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ENVOLVENDO LUCROS CESSANTES, E MORAIS. Demandante entregador da plataforma digital de intermediação de serviço de entrega "Rappi". Furto da bicicleta em área de estacionamento pertencente ao Supermercado demandado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova, envolvendo mídia audiovisual e documentos, pugnando no mérito pela procedência da Ação. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca da guarda ou não da bicicleta do autor no Estacionamento do Supermercado réu. Demandante que pugnou expressamente pela exibição de eventuais gravações do local na data do ocorrido e pelo envio de ofício à Rappi para comprovar os lucros cessantes. Sentenciamento precipitado do feito, que implicou evidente prejuízo ao autor, ante a impossibilidade de desincumbir-se do ônus de comprovar a existência do fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, ambos do Código de Processo Civil. Exame das demais questões suscitadas no Apelo que resta prejudicado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*